Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700366-40.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: IRIS PAULA DE SANTANA RAMOS MORAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSIMAR GOMES DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não há procuração que outorgue poderes aos advogados subscritores da contestação do réu JOSIMAR GOMES DOS SANTOS de ID 33045078. Diante disso, intime-se JOSIMAR GOMES DOS SANTOS para que regularize a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ineficácia dos atos praticados pelos patronos nos termos do art. 104, §2o do CPC. À Secretaria para retificar a autuação dos autos a fim de excluir o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios do polo passivo, o qual atua como fiscal da ordem jurídica, não sendo parte na demanda. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora